Tribunal: TJPA
Processo: 0009659-95.2016.8.14.0005
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÃÃO. INSUFICIÃNCIA PROBATÃRIA RELATIVA Ã AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÃNCIA. PROVA PERICIAL. DEPOIMENTO DA VÃTIMA E DA TESTEMUNHA. REDUÃÃO DA PENA-BASE AO LIMITE MÃNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. PENA JÃ FIXADA NAQUELE PATAMAR PELO JUÃZO A QUO. REQUERIDA ASSISTÃNCIA JUDICIÃRIA GRATUITA E CONSEQUENTE ISENÃÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. NÃ£o hÃ¡ que se falar em insuficiÃªncia do conjunto fÃ¡tico-probatÃ3rio dos autos quando a prova pericial, aliada Ã s declaraÃ§Ãμes da vÃtima e da testemunha denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas Ã© de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua prÃ3pria natureza, nÃ£o contam com testemunhas ou sequer deixam vestÃgios.2. Analisando-se a sentenÃ§a de 1Âº grau, observa-se que a pena cominada ao rÃ©u jÃ¡ fora fixada em seu patamar mÃnimo legal, restando definitiva neste quantum, ante a ausÃªncia de atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuiÃ§Ã£o.3. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiÃ¡rios da JustiÃ§a Gratuita nÃ£o fazem jus Ã isenÃ§Ã£o do pagamento das custas processuais, mas tÃ£o somente Ã suspensÃ£o da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerÃ¡ na fase da execuÃ§Ã£o.4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO Ã unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N°:
PROCESSO Nº: 0009659-95.2016.8.14.0005
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: ALTAMIRA/PA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE:
A. M. S.
ADVOGADO: ARNALDO GOMES DA ROCHA TERCEIRO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: K. D. S. C. (ADV. OSCAR DAMASCENO FILHO)
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONÇA ROCHA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 217-A DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA RELATIVA À AUTORIA DO DELITO. IMPROCEDÊNCIA. PROVA PERICIAL. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DA TESTEMUNHA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO LIMITE MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. PENA JÁ FIXADA NAQUELE PATAMAR PELO JUÍZO
A QUO
. REQUERIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E CONSEQUENTE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não há que se falar em insuficiência do conjunto fático-probatório dos autos quando a prova pericial, aliada às declarações da vítima e da testemunha denotam, com extrema clareza, a conduta do acusado, mormente porque, em se tratando de crimes contra a liberdade sexual, a palavra daquelas é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, visto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.
2. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu já fora fixada em seu patamar mínimo legal, restando definitiva neste
quantum
, ante a ausência de atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.
3. O STJ, assim como este TJPA, entende que os beneficiários da Justiça Gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, o que apenas ocorrerá na fase da execução.
4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de setembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.
Belém/PA, 20 de setembro de 2021.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por A. M. S., em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, que o condenou à pena de 08 (oito) anos de reclusão em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no
art. 217-A do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que na data de 23.07.2016, por volta de 16h00, a Sra. Márcia Caroline Alves da Silva, mãe da adolescente K. D. S. C., à época com 12 (doze) anos de idade, saiu de casa, deixando lá a vítima. Ocorre que, cerca de trinta minutos depois, Márcia retornou àquela residência, tendo encontrado sua mãe no portão, à espera da menor, que havia saído, afirmando que iria na casa de uma amiga de nome Andressa, contudo, a demora para retornar deixou a avó preocupada.

Prossegue a inicial descrevendo que após um tempo e muita preocupação, a vítima surgiu, na presença do acusado, vindo da rua da casa deste último, tendo Márcia ficado muito nervosa, em razão de o denunciado estar sem camisa e de boné. A partir daí, Márcia o abordou, perguntando o que ele havia feito com sua filha, tendo ele afirmado que não havia feito nada. Em seguida, a genitora levou a menor para casa e, ao verificar a genitália dela, constatou indícios de sangue na região, assim como em sua roupa, o que a fez acionar a polícia, que prendeu o denunciado. Finaliza a exordial narrando que a vítima narrou, perante a autoridade policial, que o acusado a convidou para ir até a casa dele e, na frente da residência, passaram a se beijar, sendo que o denunciado beijou seu pescoço, dando-lhe um ¿chupão¿. Já o denunciado afirmou que esteve com a vítima em um quartinho de sua casa, e que houve apenas um beijo, negando, porém, qualquer relação sexual.

Em
razões recursais
, o apelante alega a
insuficiência do conjunto fático-probatório relativo à autoria e materialidade do delito,
de vez que não ficou devidamente comprovado ter ele mantido qualquer relação sexual forçada com a vítima, tendo seu ato se resumido em um simples beijo na menor. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Caso rechaçada a tese absolutória,
requer a fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB.

Pugna, por fim,
seja-lhe concedida a assistência judiciária gratuita
, nos termos do art. 1.060/50, eis que
não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
improvimento
da apelação, aduzindo que a r. sentença
a quo
foi prolatada em consonância com as provas carreadas aos autos.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelo apelante
não merece prosperar
.
1. Da Almejada Absolvição

Alega o apelante a
insuficiência do conjunto fático-probatório relativo à autoria e materialidade do delito,
de vez que não ficou devidamente comprovado ter ele mantido qualquer relação sexual forçada com a vítima, tendo seu ato se resumido em um simples beijo na menor. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição
.

Este argumento
não possui procedência
.

Apesar da negativa de autoria sustentada em sede judicial, a autoria e a materialidade do delito em comento restam amplamente comprovadas pelo exame sexológico de fls. 05/06 dos autos, bem como, pelo depoimento da vítima em Juízo, o qual, juntamente com o depoimento testemunhal, não deixa dúvidas acerca da autoria do crime, senão vejamos.

A vítima declarou, de acordo com seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 54 dos autos, que:
¿QUE tem uma vila em frente da sua casa; QUE seus primos iam para lá e ficavam brincando com a depoente; QUE o réu ficava chamando a depoente e as suas primas; QUE ele mandou solicitação no facebook e começaram a conversar; QUE o réu chamou a depoente para ir à casa dele, no sábado, dia 23/07/2016; QUE a depoente foi; QUE o réu mora duas ruas antes da rua da casa da depoente;
QUE na casa do acusado ficaram conversando na porta e, depois, entraram para o quarto dele; QUE o réu começou a beijar a depoente, tirou a sua roupa (da depoente) e a dele e tiveram relações sexuais
; QUE fez exame de conjunção carnal no IML; QUE não tinha relacionamento anterior com o réu nem a sua família aceitou o fato; QUE o réu fez isso apenas com a depoente; QUE não se encontrou mais com o réu após os fatos; (...)
QUE quando conversaram, o réu perguntou a idade da depoente, tendo esta dito que tinha 12; QUE o réu falou que tinha 20 anos de idade; QUE na Delegacia estava nervosa e não queria falar na frente da sua mãe que teve relações sexuais
; (...) QUE não teve relações sexuais antes da mantida com o acusado; QUE ficou com sangue na calcinha; (...)
QUE a relação sexual foi penetração pênis-vagina
;¿.

A testemunha informante Marcia Carolina Alves da Silva narrou, de acordo com seu depoimento gravado na mídia anexada às fls. 54 dos autos, que:
¿QUE a sua filha lhe relatou que conheceu o réu porque ele ficava fazendo ¿psiu¿ para ela e lhe chamava pelo nome; (...); QUE quando pegou o celular da vítima, viu todas as mensagens no messenger; QUE o réu conseguiu o facebook da vítima, a adicionou e começou a conversar mandando mensagem para a vítima; QUE no dia do ocorrido estavam todos em casa; QUE saiu para ir ao banco para buscar dinheiro para pagar a energia; QUE demorou uns 40 minutos; (...) QUE quando chegou, a sua mãe disse que a vítima tinha acabado de sair para ir para a casa da amiga Andressa, mas tinha dito que iria rapidinho; QUE Andressa mora na esquina de casa; QUE foi na casa de Andressa por duas vezes; QUE quando saiu, a vítima ficou em casa banhada e com cabelos lavados; QUE foi ao shopping, mas não a encontrou; QUE foi na casa de outra amiga da vítima, Nicole, procurá-la;
QUE ao gritar pela filha, a mesma saiu na rua, e o acusado, por sua vez, vinha atrás, sem camisa e com o boné virado para trás; QUE a vítima estava toda chupada no pescoço e com a boca mordida
; QUE questionou a filha sobre o que havia acontecido; Que também questionou o réu, tendo o mesmo permanecido em silêncio; Que a vítima ficou chorando; QUE quando chegou em casa, perguntou novamente o que tinha acontecido; QUE a sua filha falou que só tinham se encontrado; QUE quando sentou com a filha na cama, ela começou a mostrar todas as mensagens no Messenger; (...)
QUE tirou a roupa da filha e olhou o canal vaginal; QUE trabalha na saúde há 05 anos; QUE estava com sangue; QUE sua filha, com medo, disse que era menstruação, mas a depoente sabia que não era, pois sabe a época da menstruação dela; (...) QUE quando olhou a roupa da sua filha, viu que estava toda cheia de sangue
; QUE foi direto para a Delegacia; QUE depois a filha contou que o sangue na calcinha foi o réu quem fez; (...)¿.

Despicienda a tentativa do réu de se eximir da responsabilidade criminal. A um, porque tais declarações são harmônicas e denotam a ocorrência do crime, assim como o depoimento da vítima, especialmente, demonstra com extrema clareza a conduta do acusado para com ela. A dois, porque há muito a doutrina e a jurisprudência vêm entendendo que, em se tratando de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima é de fundamental valia, especialmente quando corroborada com outros elementos probantes, posto que na maior parte dos casos, esses delitos, por sua própria natureza, não contam com testemunhas ou sequer deixam vestígios.

Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO ART. 619 DO CPP. ENFRENTAMENTO DOS PONTOS RELEVANTES À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ALEGADA FALTA DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não há falar em ilegalidade por alegada ofensa ao art. 619 do CPP no julgamento dos embargos de declaração, se o acórdão recorrido enfrenta todos os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, adotando, contudo, solução jurídica contrária aos interesses do recorrente. 2. Uma vez que a condenação encontra-se fundamentada na prova produzida nos autos, em especial, no depoimentos da vítima, no laudo de exame de corpo delito de conjunção carnal e no depoimento de testemunhas, a pretendida revisão do julgado, para fins de absolvição, encontra óbice na Súmula 7/STJ, por demandar reexame do material cognitivo produzido nos autos. 3.
Nos termos da jurisprudência desta Corte superior, nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o modus operandi empregado na prática desses delitos, cometidos, via de regra, às escondidas
. 4. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1784535/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA MENOR DE 14 ANOS. PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VIOLÊNCIA. CONSENTIMENTO E EXPERIÊNCIA DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA N. 593 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Para a caracterização do delito de estupro de vulnerável, é irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o réu, haja vista a presunção absoluta da violência em casos da prática de conjunção carnal ou ato libidinoso diverso com pessoa menor de 14 anos. Súmula n. 593 do STJ. 2. Na espécie, as instâncias ordinárias consignaram estar demonstrado, pelo conjunto probatório dos autos, que a ofendida foi submetida à prática de conjunção carnal, entre seus 10 e 12 anos de idade, pelo acusado, seu padrasto. Diante desse contexto, é inviável a absolvição do agente pelo delito do art. 217-A do CP. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no AREsp 1638315/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

De outra banda, vê-se que o próprio exame sexológico forense (fls. 05/06) atesta vestígios da prática de conjunção carnal e ato libidinoso recentes, confirmando, ainda, a presença de líquido espermático no órgão sexual da menor.

Portanto, não há que se falar em inexistência de provas aptas a apontar o acusado como o verdadeiro autor do crime em comento, uma vez que o édito condenatório foi lastreado em conjunto probatório que evidencia a efetiva prática do delito pelo apelante, conforme bem consignado na sentença monocrática.

Por conseguinte, a mera negativa de autoria sustentada em Juízo, no sentido de que apenas beijou a vítima, não é capaz de autorizar a absolvição do apelante, de vez que sobejamente comprovado, por todas as provas constantes dos autos, ser ele o autor de tão reprovável crime.
2. Da Requerida Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal

Caso rechaçada a tese absolutória, pugna pela
redução de sua pena-base ao patamar mínimo legal
.

Também aqui
não lhe assiste razão
, visto que tal pleito se trata de mero equívoco da defesa.

Analisando-se a sentença de 1º grau, mais especificamente a parte atinente à dosimetria da pena do réu (fls. 69/76), observa-se que a pena a ele cominada já fora fixada, pelo magistrado
a quo
, em seu patamar mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, cominado ao crime de estupro de vulnerável, restando definitiva neste
quantum,
ante a ausência de atenuantes/agravantes, causas de aumento e/ou diminuição.

Por conseguinte, nenhum reparo a de ser feito na sentença de 1º grau, a qual foi prolatada em consonância com o conjunto fático-probatório constante dos autos, e em obediência aos ditames legais que regem a matéria.
3. Da Pleiteada Assistência Judiciária Gratuita, Com Isenção de Custas Processuais

Pleiteia, por fim, seja-lhe concedida a assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 1.060/50, eis que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios.

Também aqui seu pleito é improcedente
.

O STJ entende que os beneficiários da justiça gratuita não fazem jus à isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente à suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Todavia, a verificação da miserabilidade do condenado e a referida suspensão apenas ocorrerá na fase da execução,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 804 DO CPP. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. FASE DE EXECUÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte sufragou o entendimento de que o beneficiário da justiça gratuita não faz jus a isenção do pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras de o recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. 2. O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp 1637275/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 16/12/2016)

Esta Corte de Justiça adota igual posicionamento:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRELIMINAR. NULIDADE NO RECONHECIMENTO REALIZADO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. PENA DE MULTA REDIMENSIONADA DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Não há que se falar em nulidade no reconhecimento realizado, porquanto, além da matéria já se encontrar preclusa, as disposições contidas no art. 226 do CPP constituem meras recomendações legais, cujo descumprimento não tem o condão de acarretar a nulidade do processo, mormente quando corroborado com os outros elementos probatórios constantes dos autos. Preliminar rejeitada. 2. É incabível o pleito absolutório quando o édito condenatório é embasado no acervo probatório coligido aos autos, estando devidamente comprovado o envolvimento dos apelantes no delito de roubo majorado. 3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes STJ. 4. Deve a pena de multa ser reduzida quando se revela desproporcional à pena privativa de liberdade aplicada na sentença. 5. Recurso conhecido e improvido, entretanto, de ofício, realizado o redimensionamento da pena de multa de ambos os recorrentes. Decisão unânime. (TJPA - 2018.02915653-75, 193.625, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-07-17, Publicado em 2018-07-23)
EMENTA APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 157, §3º DO CP - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DO FATO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO - IMPOSSIBILIDADE PROVAS QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA E A CORRETA ADEQUAÇÃO TÍPICA - EXCLUSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. As provas colhidas nos autos demonstraram que a morte da ofendida decorreu da violência empregada pelo recorrente para subtrair a quantia em dinheiro que esta guardava em sua residência, sendo, portanto, improcedentes os pedidos de absolvição por inexistência do fato e desclassificação para o crime de homicídio. 2. Revela-se descabida a concessão da justiça gratuita, uma vez que, no processo penal, a exigibilidade das custas processuais fica suspensa até que o apelante reúna condições de pagá-las. Precedente do STJ 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.¿ (TJPA; APL nº. 0000053-56.2012.8.14.0074; Rel. Des. Rômulo Nunes; Data de Julgamento: 29/08/2017)

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo o decreto condenatório inalterado em todos os seus termos.

É o voto.
Belém/PA, 20 de setembro de 2021.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora